Tribunal: TCU
Processo: 031.694/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 307/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado que trata de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. José Maurício Tenório, ex-prefeito do município de Campo Alegre/AL nas gestões: 2005-2008 e 2009-2012, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 737113/2010, Siconv 737113 (peça 1, p. 29-46), firmado entre o Ministério e edilidade citados, e tendo por objeto a realização do Projeto intitulado "4° Festival da Cana", conforme o Plano de Trabalho (peça 1, p. 13-14), com vigência estipulada para o período de 7/6/2010 a 1/9/2010 (peça 1, p. 47 e 49), com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004; e c) arquivar o presente processo, considerando que já cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.694/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Mauricio Tenório (XXX.542.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Campo Alegre - AL 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.